Tribunal: TJBA
Processo: 8072300-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072300-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ALEXANDRE BRITO LUZ e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE BRITO LUZ IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072300-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Pacientes: COSME DAS VIRGENS DE JESUS GELSON DAS VIRGENS DE JESUS Advogado: ALEXANDRE BRITO LUZ Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA Processo Referência: 0001283-69.2012.8.05.0213 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Cosme das Virgens de Jesus e Gelson das Virgens de Jesus, condenados pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado às penas de 9 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado (Cosme), e 7 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em liberdade (Gelson). A Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da determinação de execução provisória da pena com fundamento no Tema 1.068/STF, afirmando tratar-se de hipótese excepcional que justificaria a suspensão da execução até o julgamento da apelação criminal já interposta. Alega nulidade absoluta do júri por quebra da incomunicabilidade dos jurados, ilegalidade na dosimetria da pena e violação ao princípio da isonomia. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, na extensão, denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há ilegalidade manifesta na execução provisória da pena, determinada com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068; e (ii) se as alegadas nulidades - quebra da incomunicabilidade dos jurados, vícios na dosimetria da pena e violação à isonomia - constituem matéria passível de exame na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há teratologia nem ilegalidade na determinação de execução provisória da pena, pois o Magistrado aplicou a tese fixada pelo STF no Tema 1.068, segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena. Ausente modulação de efeitos, o precedente possui aplicação imediata aos processos em curso. 4. A sentença impugnada foi prolatada após a consolidação e publicação do entendimento pelo STF, de modo que a decisão observou o regime jurídico vigente. O STJ igualmente reconhece a aplicabilidade imediata do precedente, ressalvada apenas a existência de excepcionalidade concreta, não verificada na espécie. 5. As alegações de nulidade relacionadas à incomunicabilidade dos jurados, à dosimetria da pena e à isonomia entre corréus demandam revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus, além de constituírem matérias próprias da apelação criminal já interposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, denegada a ordem. Teses de julgamento: “1. A execução provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, fundada na soberania dos veredictos, é constitucional e aplica-se imediatamente aos processos em curso, independentemente da quantidade de pena fixada.” “2. Alegações de nulidades que demandam revolvimento fático-probatório não podem ser examinadas em sede de habeas corpus, sobretudo quando já interposto recurso próprio.” DISPOSITIVOS CITADOS · CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. · CPP, art. 492, I, “e”. JURISPRUDÊNCIA CITADA · STF, RE 1235340 (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024, publ. 13/11/2024. · STJ, HC 961320/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, publ. 22/11/2024. · STJ, AgInt no AREsp 2229621/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/03/2023, DJe 29/03/2023. · STJ, AgRg nos EDcl no RHC 123.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/03/2021, DJe 19/03/2021. · STJ, AgRg no RHC 182130/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8072300-32.2025.8.05.0000, da Vara do Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA, impetrado pelo Advogado ALEXANDRE BRITO LUZ, em favor de COSME DAS VIRGENS DE JESUS e GELSON DAS VIRGENS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ para, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.